Tribunal: TJDFT
Processo: 0736247-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA ALHEIA. EVICÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 457 DO CC.

1. Comprovado que o imóvel pertencia a terceiros no momento da aquisição, aplica-se o art. 457, segundo o qual “não pode o adquirente demandar pela evicção, se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa”.

2. Recurso de apelação ao qual se nega provimento.